Tribunal: TCU
Processo: 007.158/2021-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 5689/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, § 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de admissão de pessoal a seguir relacionado (s) e autorizar o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 007.158/2021-1 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Brunno Santos de Freitas Silva (XXX.445.938-XX); Fernanda Ramos Parreira (XXX.296.681-XX); Francis Ferreira Franco (XXX.465.381-XX); Kaio de Melo Mosqueira (XXX.673.203-XX); Lara Maria Veloso Andrade (XXX.800.231-XX); Lucas Araujo Pereira (XXX.537.431-XX); Mariane Oliveira Junqueira (XXX.576.131-XX); Marlene da Silva Lucas (XXX.615.701-XX); Mayara Kelly Alves Ribeiro (XXX.574.181-XX); Rachel Campelo Feres (XXX.024.181-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal de Goiás 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.